Tribunal: TJBA
Processo: 8014088-23.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014088-23.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELDER CASTRO BERNARDES Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EDITAL SAEB/02/2019. LIMITE ETÁRIO. POSSIBLIDADE. SÚMULA Nº 683 DO STF. PREVISÃO NA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. VERIFICAÇÃO DO REQUISITO ETÁRIO NA DATA DA INSCRIÇÃO DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A ordem mandamental pretendida é no sentido de se afastar a regra editalícia prevista no item 4.1 do Edital SAEB – 02/2019, de 15 de outubro de 2019, que estabelece o limite etário para que o candidato ingresse no quadro da Polícia Militar. 2. A teor do enunciado da Súmula nº 683 do Excelso Supremo Tribunal Federal, a limitação etária deve manter correlação com a natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 3. Prevalece na Corte Suprema a orientação no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em conta a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade (ARE 721.339-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Na esfera estadual, a Lei nº 7.990 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, prevê como requisito para ingresso na Polícia Militar: “Art. 5º - São requisitos e condições para o ingresso na Polícia Militar: I - ser brasileiro nato ou naturalizado; II - ter o mínimo de dezoito e o máximo de trinta anos de idade;” 5. Assim, existindo previsão legal do limite etário para ingresso na Polícia Militar, e sua reprodução no edital do concurso em questão, não se pode afastá-lo, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e isonomia entre todos os inscritos e, inclusive aos não-inscritos que se sujeitaram à regra editalícia limitativa, indiscriminadamente imposta a todos. 6. Possível notar que o edital dissentiu de tal orientação, estipulando o momento de aferição da idade na data fixada para matrícula no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. 7. Ocorre, porém, que, ainda que aplicada a orientação da Corte Suprema de Justiça, esta não favorece ao impetrante, tendo em vista que, no ato de sua inscrição, em 21/10/2019, já havia completado 31 (trinta e um anos) de idade há aproximadamente 05 (cinco) meses. 8. Mandado de Segurança conhecido. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8014088-23.2022.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ELDER CASTRO BERNARDES e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER a presente ação mandamental E DENEGAR A SEGURANÇA nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de 2022. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA